Tribunal: TRF3
Processo: 5062950-08.2023.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
224/549)

5062950-08.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5062950-08.2023.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA LUCIA RODRIGUES OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: IVAAN APARECIDO MARTINS CHANES - SP244162-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MURILO OLIVEIRA DE CARVALHO - SP212806-N

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE SÃO ROQUE/SP - 1a VARA CÍVEL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. SENTENÇA TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou a concessão de pensão por morte, ao fundamento de ausência de comprovação da qualidade de segurado do falecido, sustentando a embargante omissão e contradição quanto à análise de provas, especialmente sentença trabalhista homologatória, dados do CNIS e alegados recolhimentos previdenciários.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar adequadamente o conjunto probatório relativo à qualidade de segurado do falecido; (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado aprecia expressamente a questão da qualidade de segurado e conclui, de forma fundamentada, pela insuficiência da prova apresentada.

A sentença trabalhista homologatória de acordo somente constitui início de prova material quando corroborada por elementos contemporâneos aptos a demonstrar o tempo de serviço, conforme o Tema 1.188 do STJ.

Os documentos indicados pela embargante não são contemporâneos ao período alegado nem possuem aptidão para corroborar o vínculo reconhecido na Justiça do Trabalho.

Não há omissão quando a decisão enfrenta a matéria de forma fundamentada, ainda que contrária ao interesse da parte.

Os embargos não admitem efeitos infringentes quando utilizados como meio de rediscussão do mérito já decidido.

O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido analisada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A sentença trabalhista homologatória de acordo exige prova material contemporânea para comprovação de tempo de serviço em matéria previdenciária.

Não há omissão quando o acórdão analisa de forma fundamentada a insuficiência do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.188.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5062950-08.2023.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: IVAAN APARECIDO MARTINS CHANES - SP244162-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MURILO OLIVEIRA DE CARVALHO - SP212806-N

APELADO: MARIA LUCIA RODRIGUES OLIVEIRA

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE SÃO ROQUE/SP - 1a VARA CÍVEL

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA LÚCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de acórdão proferido pela 7a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos autos de ação previdenciária que objetiva a concessão de pensão por morte.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, especialmente omissão e contradição, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão não teria apreciado adequadamente elementos probatórios constantes dos autos, notadamente aqueles relacionados à comprovação da qualidade de segurado do falecido.

Argumenta que o de cujus ajuizou reclamação trabalhista antes do óbito, na qual foi posteriormente reconhecido o vínculo empregatício até julho de 2012, com a consequente existência de recolhimentos previdenciários, os quais estariam comprovados por documentos juntados aos autos, inclusive registros constantes do CNIS. Sustenta que tais elementos não foram devidamente analisados pelo Tribunal, o que configuraria omissão relevante, apta a comprometer a conclusão adotada no julgamento.

Defende, ainda, que a decisão embargada incorreu em falha ao considerar insuficiente a sentença trabalhista homologatória como início de prova material, sem, contudo, examinar o conjunto probatório adicional que, segundo alega, confirmaria a condição de segurado do falecido à época do óbito.

Aduz também a necessidade de manifestação expressa acerca de dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recursos às instâncias superiores, mencionando, entre outros, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o artigo 489 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão, ou, subsidiariamente, que sejam explicitamente enfrentadas as matérias suscitadas para fins de prequestionamento.

Sem resposta.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

A embargante aponta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teriam sido analisados documentos constantes dos autos que, a seu ver, comprovariam a qualidade de segurado do falecido à época do óbito, bem como requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a alegada omissão.

No tocante à qualidade de segurado do instituidor do benefício, a decisão embargada foi expressa ao consignar:

“Nota-se que o único documento juntado aos autos para a comprovação da condição do segurado do falecido é a ata da sentença trabalhista homologatória de acordo, o que não é suficiente para tal comprovação, nos termos do tema supracitado.”

Verifica-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada, tendo o acórdão concluído, de forma fundamentada, pela insuficiência do conjunto probatório apresentado.

A embargante sustenta que haveria omissão quanto à análise de outros documentos que, segundo afirma, comporiam o conjunto probatório apto à demonstração da qualidade de segurado, indicando, especificamente:

o instrumento identificado sob ID 274198364, consistente em petição acompanhada de alegados recolhimentos previdenciários;

o instrumento identificado sob ID 274198334, correspondente a dados extraídos do CNIS;

além da própria ação trabalhista no 0001491-65.2012.5.15.0108, na qual houve reconhecimento de vínculo empregatício até julho de 2012.

Todavia, ainda que considerados tais elementos, não há omissão a ser sanada.

Cumpre ressaltar que, nos termos da tese firmada no Tema 1.188 do Superior Tribunal de Justiça, a sentença trabalhista homologatória de acordo somente pode ser admitida como início de prova material quando corroborada por elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária.

No caso concreto, a embargante não trouxe aos autos elementos com tais características. Os documentos por ela indicados não se mostram contemporâneos ao vínculo empregatício que se buscou reconhecer na Justiça do Trabalho, tampouco possuem aptidão para corroborar a sentença trabalhista homologatória, razão pela qual não se prestam a comprovar a qualidade de segurado do falecido na data do óbito.

Assim, ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão enfrentou a questão de forma suficiente e coerente, não se verificando qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam, na realidade, rediscutir matéria já decidida.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a matéria tenha sido devidamente analisada, como ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. SENTENÇA TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou a concessão de pensão por morte, ao fundamento de ausência de comprovação da qualidade de segurado do falecido, sustentando a embargante omissão e contradição quanto à análise de provas, especialmente sentença trabalhista homologatória, dados do CNIS e alegados recolhimentos previdenciários.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar adequadamente o conjunto probatório relativo à qualidade de segurado do falecido; (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado aprecia expressamente a questão da qualidade de segurado e conclui, de forma fundamentada, pela insuficiência da prova apresentada.

A sentença trabalhista homologatória de acordo somente constitui início de prova material quando corroborada por elementos contemporâneos aptos a demonstrar o tempo de serviço, conforme o Tema 1.188 do STJ.

Os documentos indicados pela embargante não são contemporâneos ao período alegado nem possuem aptidão para corroborar o vínculo reconhecido na Justiça do Trabalho.

Não há omissão quando a decisão enfrenta a matéria de forma fundamentada, ainda que contrária ao interesse da parte.

Os embargos não admitem efeitos infringentes quando utilizados como meio de rediscussão do mérito já decidido.

O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido analisada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A sentença trabalhista homologatória de acordo exige prova material contemporânea para comprovação de tempo de serviço em matéria previdenciária.

Não há omissão quando o acórdão analisa de forma fundamentada a insuficiência do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.188.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão